Tribunal: STF
Processo: RHC 51648
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-10-26
Data de publicação: 1973-10-26

Ementa:
- Despacho que não recebeu apelação, por extemporânea, ensejando recurso em sentido estrito (C.P.P, art. 581, XV).
II. Se o prazo resultou perdido para o  recurso especial, não é o habeas corpus seu sucedâneo.
III. Recurso de habeas corpus não provido.